Tribunal: STF
Processo: ARE 1587293
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ISSQN - Município de São Bernardo do Campo - Exercício de 2001 - Ação anulatória de débito fiscal julgada procedente - Provas satisfatórias quanto a tratar-se de entidade educacional, sem fins lucrativos, que faz jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal, conforme apurado em perícia técnica - Recurso não provido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  150, VI, c, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente